Tribunal: TCU
Processo: 034.787/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em processo de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de reforma, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Carlos Guilherme Mayer contra o Acórdão 3716/2021-TCU-Segunda Câmara de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Carlos Guilherme Mayer e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Comando da Marinha.